Tribunal: TJDFT
Processo: 0725372-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. RECUSA DO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO DO TRATAMENTO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 E SEUS ANEXOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, no sentido de que a recusa pela operadora de cobertura de bomba de insulina e insumos não se revela abusiva, porquanto se trata de procedimento que não se insere no Rol da Agência Nacional de Saúde Complementar como de cobertura obrigatória, tampouco no contrato de seguro saúde entabulado entre as partes, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas.
4. Inclusive para fins de prequestionamento, a parte embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.